Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603101-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0603101-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- FRANCISCO FREITAS INOUE -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FRANCISCO FREITAS INOUE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
FRANCISCO FREITAS INOUE (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867725
14/05/2024
16:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.368

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603101-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FRANCISCO FREITAS INOUE DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: FRANCISCO FREITAS INOUE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA FINS
DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A prestação de contas ostenta caráter jurisdicional, razão pela
qual é necessário a constituição de advogado para assistir ao
candidato, sob pena de ter as contas julgadas não prestadas.

2. De acordo com entendimento firmado por esta Corte, a falta de
capacidade postulatória conduz ao julgamento das contas como
não prestadas na forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I,
do CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da Resolução TSE nº
23.607/2019, admitindo-se o conhecimento excepcional de
documentos apresentados na prestação de contas, com a
finalidade exclusiva de afastar determinação de recolhimento de
valores ao erário, com objetivo de evitar o enriquecimento sem
causa da União.

3. A decisão que julga as contas como não prestadas acarretará
ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas
(artigo 80, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019).

4. Contas julgadas não prestadas, com determinação de
recolhimento de valores ao erário.

Num. 43867725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de FRANCISCO FREITAS INOUE, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.

A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13.09.2022. A
prestação de contas final foi entregue e confirmada em 01.11.2022. Posteriormente, houve a
apresentação de contas final retificadora em 23.03.2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão (ID. 43730178).

Em análise preliminar, a unidade técnica apresentou parecer de diligências,
apontando a necessidade de manifestação do candidato para apresentar os documentos
eventualmente faltantes (ID 43655112).

Conclusos os autos, foi constatado pelo Relator que a procuração existente nos
autos fora outorgada para fins de registro de candidatura, determinou-se, então, a citação pessoal
do candidato prestador de contas para, no prazo de 3 (três) dias, constituir advogada ou
advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º, da Resolução de regência, bem como que, no
mesmo ato, fosse intimado o prestador para que, querendo, no mesmo prazo de 3 (três) dias,
manifestasse acerca do parecer de diligências, na forma do art. 69 § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/19 (ID 43656563).

Para tanto, expediu-se carta de ordem, a qual teve seu cumprimento frustrado, em
virtude de o candidato não ter sido localizado no endereço informado nos presentes autos,
conforme restou certificado (ID 43673113)

Expedida nova carta de ordem com a finalidade de citar o candidato no endereço
constante em seu cadastro eleitoral, esta também retornou sem cumprimento em razão do
prestador novamente não ter sido encontrado (ID 43686703).

Nesse contexto, diante da tentativa frustrada de citar pessoalmente o candidato, nos
termos do art. 256 do Código de Processo Civil, determinou-se à Secretaria para que
procedesse a publicação de Edital no Diário da Justiça Eletrônico para a citação do candidato,
com prazo de 20 dias, fluindo da data da publicação única, em cumprimento ao artigo 257, III, do
Código de Processo Civil.(ID 43688526).

Publicado o edital (ID 43708067), decorreu o prazo sem qualquer manifestação (ID
43730178).

Assim, em virtude de não ter sido localizado o candidato, em decisão exarada no ID
43731538, foi decretada sua revelia, e nomeado a Defensoria Pública da União como curadora
especial, a fim de promover a defesa do candidato fictamente citado, conforme prescreve o art.
72 do Código de Processo Civil.

Contudo, em sua manifestação, a DPU informou ter localizado o candidato e
forneceu o endereço do mesmo para que fosse procedida a sua citação (ID 43770733).

Na sequência, foi determinada expedição de Carta de Ordem ao Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina, por meio da qual se efetivou a citação do candidato.

Assim, o defensor público designado nestes autos requereu a dispensa da atuação
Num. 43867725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01

da Defensoria Pública da União, em vista de não mais haver necessidade de Curadoria Especial,
sendo o pedido deferido conforme ID 43835898.

Nestas condições, em vista da regular citação do candidato, conforme certificado à
fls 69 do ID 43804008, foi deferido o pedido de dispensa formulado pela DPU na petição de ID
43808434.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43769853) manifestou-se pela não prestação
das contas em decorrência de ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado.

Por fim, conforme certificado nos autos (ID 43806909), o candidato deixou de
manifestar-se e sequer regularizou sua representação.

É o relatório.

VOTO

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de FRANCISCO FREITAS INOUE,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.

Como relatado, a procuração juntada aos autos outorgou à procuradora poderes
específicos para promover o requerimento do registro de candidatura da candidata (ID
43553977).

Assim, determinou-se a citação pessoal do candidato prestador de contas para, no
prazo de 3 (três) dias, constituir advogada ou advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º,
da Resolução de regência, bem como que, no mesmo ato, fosse intimado o prestador para que,
querendo, no mesmo prazo de 3 (três) dias, manifestasse acerca do parecer de diligências, na
forma do art. 69 § 1º da Resolução TSE n. 23.607/19 (ID 43656563).

Após tentativas frustradas de se efetivar a citação pessoal do candidato, nos termos
do art. 256 do Código de Processo Civil, determinou-se à Secretaria para que procedesse a
publicação de Edital no Diário da Justiça Eletrônico para a citação do candidato, com prazo de 20
dias, fluindo da data da publicação única, em cumprimento ao artigo 257, III, do Código de
Processo Civil.(ID 43688526).

Publicado o edital de citação (ID 43708067), decorreu o prazo sem qualquer
manifestação (ID 43730178).

Assim sendo, em breve síntese fática, ante a não localização do candidato, em
decisão exarada no ID 43731538, foi decretada sua revelia e nomeada a Defensoria Pública da
União como curadora especial, a fim de promover a defesa do candidato fictamente citado,
conforme prescreve o art. 72 do Código de Processo Civil. Todavia, em sua manifestação, a DPU
informou ter localizado o candidato e forneceu o seu endereço para que fosse procedida a sua
citação (ID 43770733). Na sequência, foi determinada expedição de nova Carta de Ordem ao
Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, por meio da qual se efetivou a citação do candidato,
correndo, na continuidade a dispensa da atuação da Defensoria Pública da União, em vista de
não mais haver necessidade de Curadoria Especial.

Pois bem, conforme se verifica à fls 69 do ID 43804008, o candidato foi
pessoalmente citado em data de 15.02.2024, sendo certificado no ID 43806909, que, até
21/02/2024, não houve qualquer manifestação do candidato Francisco Freitas Inoue quanto ao r.
despacho de ID 43797236.

Aliás, até a presente data não houve manifestação do candidato, embora
devidamente citado/intimado, e, assim, não procedeu a regularização de sua representação
processual.

Como se sabe, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, em meados de junho de 2023,
ao apreciar o REspEl nº 060030666/BA, da relatoria do Min. Carlos Horbach, passou a entender
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não enseja,
Num. 43867725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01

necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando efetivamente
prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente, diante da
alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”.

Confira-se a ementa do julgado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO APÓS A
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. FALHA SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO
NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de se afastar o
julgamento das contas como não prestadas pela ausência de instrumento
de mandato para constituição de advogado, quando o candidato, embora
intimado, regularizou sua representação processual apenas por ocasião
da interposição do recurso eleitoral, posteriormente à publicação da
sentença zonal.

2. Afasta-se, no caso, o julgamento das contas como não prestadas aos
seguintes fundamentos: (i) o CPC/2015 ampliou as faculdades de
saneamento de eventuais vícios formais mesmo nas instâncias
superiores, priorizando o exame de mérito; (ii) a regularização tardia da
representação processual, conquanto indesejável, não pode suplantar o
exame das contas, inafastável - por ato de disposição voluntária do
candidato - a apuração pela Justiça Eleitoral da escorreita destinação dos
recursos empregados, sobretudo porque pode haver repasses de
natureza pública; (iii) o julgamento das contas como não prestadas enseja
penalidade extremamente gravosa à esfera jurídica do candidato,
devendo incidir apenas nos casos em que efetivamente não houve
apresentação das contas; (iv) o TSE aplica os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na apreciação das irregularidades
apuradas em sede de prestação de contas; com mais razão, devem
incidir os aludidos princípios no caso em que verificada falha meramente
formal, cujo saneamento independe de análise técnica especializada; e
(v) este Tribunal, no julgamento da Instrução nº 0600749-95/DF, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 23.12.2021, alterou a Res.-TSE nº 23.607/2019,
revogando o § 3º do art. 74 da aludida norma - que impunha o julgamento
das contas como não prestadas, na hipótese em que não há
representação processual -, prevalecendo a orientação de que a ausência
de instrumento de mandato não pode representar, irreparavelmente, a
não prestação de contas. Conquanto o referido julgamento seja posterior
ao regramento aprovado para as Eleições 2020, a evolução do
pensamento desta Corte, aliada à circunstância de que o ora recorrente
efetivamente regularizou sua representação processual nos autos da
prestação de contas, ainda nas instâncias ordinárias, idêntica ratio
decidendi deve ser aplicada neste caso.

3. Embora suscitada por ocasião dos embargos de declaração, não há
como conhecer da alegada existência de mandato tácito, pois, ainda que
Num. 43867725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01

se cogitasse a aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, mediante
reconhecimento de prequestionamento ficto, na espécie: (i) o recorrente
deixou de apontar, nas razões do recurso especial, a omissão da Corte
de origem no enfrentamento da questão; (ii) para concluir pela efetiva
indicação de advogado representante na ficha de qualificação
apresentada pelo prestador de contas, seria necessário revolvimento do
acervo probatório dos autos por se tratar de premissa fática não
explicitada no acórdão regional (Súmula nº 24/TSE). Reconhece-se, de
outro lado, prejudicado o exame da tese aventada.

4. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal a quo, a fim de que, afastada a irregularidade da
representação processual, julgue as contas do candidato, ora recorrente.

(TSE, REspEl nº 060030666/BA, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
17/06/2022)

Em vista desta orientação, este Tribunal, a partir do julgamento da Prestação de
Contas Eleitorais nº 060371919, da relatoria do Des. Thiago Paiva Dos Santos, passou adotar o
entendimento de que a falta de capacidade postulatória conduz ao julgamento das contas como
não prestadas na forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I, do CPC, e 74, inciso IV, alínea
"c", da resolução TSE nº 23.607/2019, admitindo-se, contudo, o conhecimento excepcional de
documentos apresentados na prestação de contas, com a exclusiva finalidade de afastar
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa
da União.

A decisão desta Corte restou assim ementada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS NÃO
PRESTADAS, COM DETERMINAÇÕES.

1. A não regularização da representação processual após regular
citação da candidata conduz ao julgamento das contas como não
prestadas. Precedentes.

2. O advogado é indispensável à administração da justiça, na forma do
artigo 133 da Constituição Federal; avançar para o julgamento de
mérito de um dado processo sem a presença de advogado e fora das
exceções legais (juizados especiais, justiça do trabalho, dentre outras)
é negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria
natureza jurisdicional da prestação de contas. Precedente.

3. De regra, a não prestação de contas tem por efeito a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional das receitas públicas postas à
disposição do prestador. Todavia, este Regional possui entendimento
firme no sentido de se admitir o conhecimento excepcional de
documentos apresentados sem a obediência do rito, com a exclusiva
finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
Num. 43867725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01

erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

4. Contas julgadas não prestadas em face da falta de capacidade
postulatória, na forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I, do CPC,
e 74, inciso IV, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Conhecimento dos documentos apresentados nos autos, com
redução do valor a recolher ao Tesouro para R$ 12.130,00.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060371919, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 14/12/2023).

Neste contexto, sendo certo que o candidato devidamente citado deixou de
regularizar sua representação processual, suas contas devem ser julgadas NÃO PRESTADAS.

Contudo, na esteira do entendimento firmado por esta Corte, passa-se à análise dos
documentos apresentados juntamente com a prestação de contas, com a exclusiva finalidade de
afastar determinação de recolhimento de valores ao erário.

Assim sendo, verifica-se que o candidato declarou em sua prestações de contas de
campanha a seguinte a composição de recursos e despesas:

Em parecer conclusivo (ID. 43767129), a unidade técnica deste Tribunal,
analisando a documentação apresentada pelo candidato, apontou as seguintes irregularidades
que conduzem à necessidade da devolução dos seguintes valores:

a) Relativamente à utilização de recurso do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

A unidade técnica apontou em seu Parecer Conclusivo, inconsistências a respeito
de alguns dos gastos eleitorais registrados custeados com recursos públicos do FEFC, descritas
em tabela detalhada, contrariando os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que importam na quantia de R$ 31.967,80 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e
oitenta centavos).

Desta forma, em análise pormenorizada, os apontamentos relativos aos gastos com
a empresa LOVAWEB Serviços de Internet e as empresas do grupo Facebook e Adyen,
constantes do item 6.2 do mesmo Parecer Conclusivo, verifica-se que as inconsistências com
Num. 43867725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01

gastos eleitorais registrados custeados com recursos públicos do FEFC em verdade totalizam a
importância de R$ 31.367,90 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa
centavos).

Ainda, quanto à irregularidade na utilização de Recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas FEFC, o Parecer Conclusivo em seu item 6.1, aponta que foram
realizadas despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, no importe de R$
4.041,60.(quatro mil, quarenta reais e sessenta centavos).

b) Relativamente à utilização de recursos de origem não identificada

Consta do parecer conclusivo divergência entre o total de pagamentos realizados
pelo candidato, no valor de R$ 142,30 (cento e quarenta e dois reais e trinta centavos) e o total
da soma das Notas Fiscais emitidas pela empresa, de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e
noventa centavos), que resulta diferença no valor de R$ 57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta
centavos).

É certo que houve o pagamento da despesa, já que declarada pelo candidato e
consta de seus extratos eletrônicos o valor parcial. Contudo, não se tem notícia da origem dos
recursos utilizados para o pagamento da aludida diferença, tendo-se como caracterizada a
utilização de Recurso de Origem Não Identificada.

Acrescenta-se ainda que foi apontado a realização de despesa junto ao fornecedor
RODRIGO ICHIKAWA - RESTAURANTE LTDA, no valor de R$ 30,00, mediante localização da
Nota Fiscal n. 851, para o CNPJ de campanha do candidato. A citada Nota Fiscal permanece
ativa na base de dados da Receita Federal, não se tendo notícia de que se trata de missão
equivocada ou indevida, razão pela qual mantém-se a irregularidade apontada.

c) Relativamente à utilização de recursos de fonte vedada

De acordo com o parecer conclusivo, não constam recursos de origem não
identificada, segundo dados obtidos do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.

Conclusão.

No caso, constatou-se a irregularidade na representação processual que não foi
corrigida pelo candidato FRANCISCO FREITAS INOUE, embora pessoalmente citado para este
mister, impondo-se o julgamento de suas contas como não prestadas, na forma dos artigos 133
da CF, 76, § 1º, inciso I, do CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Relativamente à documentação apresentada na prestação de contas, verificou-se a
necessidade de determinação de devolução à União das importâncias de R$ 35.409,50 (R$
31.967,80 + R$ 4.041,60) referente a ausência de comprovação da correta utilização dos
recursos advindos do FEFC, bem com da importância de R$ 87,60 tida como recursos utilizados
na campanha, sem a devida comprovação de sua origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, o voto é no sentido de que esta Corte julgue como não
prestadas as contas de FRANCISCO FREITAS INOUE candidato ao cargo de Deputado
Federal pelo PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com determinação de recolhimento à
União das importâncias de :

a) R$ 35.409,50 (R$ 31.967,80 + R$ 4.041,60) referente a ausência de
comprovação da correta utilização dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
Num. 43867725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01

de Campanhas - FEFC, com os acréscimos de que trata o inciso I do art. 39 da Resolução TSE
n.23.709/2022.

b) R$ 87,60 tidos como recursos utilizados na campanha, sem a devida
comprovação de sua origem, com os acréscimos de que trata o art. 39, inc. II da Resolução TSE
n.23.709/2022.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603101-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FRANCISCO FREITAS INOUE DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: FRANCISCO FREITAS
INOUE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416303259700000042823588
Número do documento: 24051416303259700000042823588
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2024 13:29:01